Tribunal: TJES
Processo: 5002019-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002019-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ELIANA MOYSES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002019-94.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrida: Eliana Moysés

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
proposta em desfavor do Recorrente por
ELIANA MOYSÉS
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim definiu:
“considerando os indícios de fraude nas operações bancárias noticiadas, gerando graves prejuízos para autora, defiro o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de promover qualquer tipo de restrição ao crédito em face da autora, suspender os descontos em conta nas indigitadas operações bancárias, bem como seja feito o depósito em conta judicial remunerada das importâncias debitadas na conta corrente e aplicações financeiras da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 50 dias multa.”.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que
(I)

“
Todas as operações contestadas pela parte autora foram realizadas com o uso do cartão e senha que é de uso pessoal do titular do cartão, pois foi realizada pelo terminal de atendimento. Assim, não é possível a realização de tais operações por terceiros sem que a parte autora tenha participação direta ou indireta.”,
bem como que

(II)
“
está mais do que evidente que a multa fixada é indevida e absurda. (...) Assim, a multa pecuniária imposta para o cumprimento de uma obrigação de fazer, reflete-se como um meio de coação moral sobre o agravante, através das astreintes, a fim de vencer a resistência dos inadimplentes, tendo caráter meramente cominatório.”.
(grifo original)

Pleiteia, neste contexto, seja concedido efeito suspensivo ao
decisum
e, ao final, que se confira provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Por ocasião da análise preliminar, restou proferida Decisão – ID 765646 - indeferindo o pedido de efeito suspensivo/ativo
pleiteado no presente recurso
.

A Recorrida apresentou Contraminuta - ID 847427 – postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 26 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores,

Conforme relatado em sessões pretéritas, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
, em face de r. decisão (ID n°
678376
),
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES., que nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c anulatória de contrato bancário c/c indenizatória
, ajuizada por
ELIANA MOYS
É
S
, deferiu tutela provisória de urgência, em razão de fortes indícios de fraude nas operações bancárias, para:
I)
determinar que o banco recorrente se abstenha de promover qualquer tipo de restrição de crédito para a recorrida;
II)
suspender os descontos
em conta, oriundos da referenciada operação supostamente fraudulenta e
III)
depositar em conta judicial as importâncias descontadas na conta corrente e aplicações financeiras da recorrida, no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 50 (cinquenta) dias multa.

Em suas razões recursais (ID n° 678369), o banco recorrente alega,
em síntese, que as operações bancárias questionadas pela recorrida foram realizadas em terminal de atendimento, através de cartão
com senha e por isso, é impossível

que terceiros realizem tais operações.

Sustenta
ainda
que,
presumem-se legítimas as operações bancárias realizadas
por meios eletrônicos e que a multa arbitrada
é exorbitante,
razão pela qual a r. decisão fustigada deve ser reformada
“
para
o fim de excluir o valor da multa ora fixada, como medida de justiça, sob pena de afrontar a proporcionalidade, a razoabilidade. e a equidade, além do artigo 884 do CC, por acarretar enriquecimento indevido ao Agravado”

Na sessão do dia 10 de agosto de 2021, o eminente relator,
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, conheceu e negou provimento ao recurso,
mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Segundo o ilustre
relator:

[...]
consoante ressaltado, a própria Instituição Financeira, em um primeiro momento, teria adotado postura no sentido de reconhecer a alegada fraude na aquisição de empréstimo bancário pela Recorrida, ao proceder ao reembolso dos valores questionados, sendo despropositada a reforma da Decisão recorrida, sob o argumento de que a contratação teria sido aperfeiçoada com a utilização de senha e contrassenha da titular da conta, cuja circunstância deve ser objeto de melhor apreciação no transcorrer da instrução processual.

Na sequência, o eminente
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
, proferiu voto acompanhando integralmente o relator.

Após pedir vista dos autos, analisei a questão com maior acuidade e não tenho dúvida em também acompanhar o voto de relatoria.

Isso porque, conforme já destacado, a própria recorrente manifestou-se, na esfera administrativa, favorável ao reembolso do valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), contudo, continuou a efetuar desconto na conta corrente da recorrida, o que evidencia a fraude alegada.

Ademais, não se pode olvidar que
nas demandas em que se alega inexistência de relação jurídica, não compete ao autor o ônus da prova da
sua inocorrência
,
pois configuraria imposição de produção de prova de fato negativo
, razão pela qual compete ao réu comprovar tal relação jurídica. Nesse sentido:

Nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa. Assim, compreende-se que ao réu, compete a prova da existência da relação jurídica. (TJES, Classe: Apelação, 035120271495, Relator :
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

Assim, entendo está devidamente satisfeito o requisito da probabilidade do direito (
"fumus boni iuris"
) no caso em apreço.

Igualmente resta satisfeito o requisito do perigo de dano (
"periculum in mora"
), uma vez que a não concessão da medida pretendida pela recorrida na origem,

possibilitaria que o
banco agravante

continuasse a promover os descontos na conta bancária da recorrida,
comprometendo a renda desta, que é pessoa idosa e aposentada.

Registre-se ainda que a antecipação da tutela pretendida
concedida à recorrida
não trará qualquer prejuízo ao banco
recorrente
, já que em caso de improcedência do pedido autoral poderá proceder novamente a cobrança. Nesse sentido:

(...) 2. Outrossim, não se pode olvidar que a baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravante, sendo possível a sua reversão caso constatada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende ao agravado, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 3. Da mesma forma, a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação, em sendo a ação originária julgada improcedente, de continuidade dos pagamentos. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 034179000020, Relator :
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 27/11/2017)

Acerca da
"astreintes"
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que:

(...)
é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer
(...)
(AgInt no AREsp 966.637/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 22/03/2018).

Logo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se vislumbra excessividade no valor fixado na origem, de modo que a extirpação ou redução de tal montante poderia incentivar o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos efetuados na conta corrente e aplicações financeiras da recorrida, sendo prudente a manutenção do montante fixado na r. decisão agravada.

Em face do exposto, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator,
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5002019-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:

ELIANA MOYSES

RELATOR:
DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

V O T O

D E

V I S T A

Eminentes pares,

Estes autos vieram ao grau recursal em razão do agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

em face da r. decisão copiada no ID nº 678376, por meio da qual o juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória de contrato bancário c/c indenização por danos morais ajuizada por
ELIANA MOYSES
, diante dos indícios de fraude nas operações bancárias, concedeu a tutela provisória de urgência para
(1)
determinar
que o banco réu se abstenha de promover qualquer tipo de restrição ao crédito em face da autora,
(2)
suspender os descontos em conta nas indigitadas operações bancárias, bem como seja
(3)
feito o depósito em conta judicial remunerada das importâncias debitadas na conta corrente e aplicações financeiras da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 50 dias multa.

O banco agravante pleiteia a reforma da decisão e, para isso, sustenta que
(1)
t
odas as operações contestadas pela parte autora foram realizadas com o uso do cartão e senha que é de uso pessoal do titular do cartão, pois foi realizada pelo terminal de atendimento;
(2)
assim, não é possível a realização de tais operações por terceiros sem que a parte autora tenha participação direta ou indireta
;
(3)
presumem-se legítimas as operações bancárias realizadas por meios eletrônicos por força do contrato celebrado entre as partes, pelo qual pactuaram as partes;
(4)
a multa pecuniária imposta para o cumprimento de uma obrigação de fazer, reflete-se como um meio de coação moral sobre o agravante, através das astreintes, a fim de vencer a resistência dos inadimplentes, tendo caráter meramente cominatório
.

Na sessão do dia 10 de agosto do corrente ano, o em. Relator Des.
Namyr Carlos de Souza Filho proferiu voto para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, considerando, em suma, que inexistente mácula na compreensão externada no
decisum
objurgado de primeiro grau, no sentido de que existiriam indícios de fraude nas operações bancárias noticiadas, as quais geraram graves prejuízos à Recorrida, sobretudo considerando a circunstância de o Recorrente, voluntariamente, haver procedido ao reembolso de parte dos valores objeto de questionamento, cuja situação, bem é de ver, em juízo de cognição sumária, indicaria que o próprio Recorrente não apenas identificou a noticiada fraude, como projetou compreensão inicial de que a Recorrida não contribuíra para o ocorrido.

Após debruçar-me sobre as alegações e provas produzidas nestes autos,
hei por bem acompanhar o voto de relatoria

e explico.

Diante da nova ótica que o sistema processual civil impôs às tutelas de urgência, a demora da marcha processual deve recair sobre quem, a princípio, não detém o direito analisado no caderno processual. O confronto do lapso temporal do processo deve assegurar o direito a princípio demonstrado, se presentes os requisitos do perigo da demora e a probabilidade dos argumentos prosperarem.

Nos ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, a tutela provisória é "
técnica de sumarização, para que o custo da duração do processo seja melhor distribuído, e não mais continue a recair sobre quem aparenta, no momento, ser o merecedor da tutela
"
[1]
.
In casu
, verifico que, de início, merece guarida a argumentação da autora, ora agravada.

Como bem esclarecido no voto de relatoria, quanto à alegação de que as operações tenham sido efetivadas por uso pessoal do cartão e senha da autora, colacionado fotos da agravada nos terminais de autoatendimento do banco agravante, tenho que não se mostra suficiente a afastar a alegação de fraude, já devidamente reconhecida pelo banco quando da devolução de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) à agravada.

Há aparente falha de segurança no caso em que a recorrida indica não ter requerido os empréstimos concedidos. Contudo, rememoro que os autos se encontram em cognição sumária e, assim, a matéria precisa de dilação probatória, que cabe ao banco fazer valer a sua atividade probante a confirmar a alegação de que a parcela não reposta trata-se de operação efetivada de fato pela autora e não de fraude utilizando-se dos dados da recorrida.

Além disso, a decisão aqui confirmada em exame incipiente da demanda pode ser revertida pelo juízo de origem, quando e se for superado o indício de operação fraudulenta em uma análise exauriente do caso concreto.

De igual modo, não vislumbro que a multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), seja desproporcional, considerando que, a um, espera-se não ser necessária ante o cumprimento voluntário da determinação do juízo a quo, e, a dois, que se encontram em valores razoáveis ao prejuízo que alega suportar a autora.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
a conclusão do e. Des. Relator Namyr Carlos de Souza Filho
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil.

É como voto.

Vitória (ES), 17 de agosto de 2021.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Desembargador

[1]
JUNIOR, Humberto Theodoro.
Curso de Direito Processual Civil
. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. v. 1.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002019-94.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrida: Eliana Moysés

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
proposta em desfavor do Recorrente por
ELIANA MOYSÉS
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim definiu:
“considerando os indícios de fraude nas operações bancárias noticiadas, gerando graves prejuízos para autora, defiro o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de promover qualquer tipo de restrição ao crédito em face da autora, suspender os descontos em conta nas indigitadas operações bancárias, bem como seja feito o depósito em conta judicial remunerada das importâncias debitadas na conta corrente e aplicações financeiras da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 50 dias multa.”.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em síntese, que
(I)

“
Todas as operações contestadas pela parte autora foram realizadas com o uso do cartão e senha que é de uso pessoal do titular do cartão, pois foi realizada pelo terminal de atendimento. Assim, não é possível a realização de tais operações por terceiros sem que a parte autora tenha participação direta ou indireta.”,
bem como que

(II)
“
está mais do que evidente que a multa fixada é indevida e absurda. (...) Assim, a multa pecuniária imposta para o cumprimento de uma obrigação de fazer, reflete-se como um meio de coação moral sobre o agravante, através das astreintes, a fim de vencer a resistência dos inadimplentes, tendo caráter meramente cominatório.”.
(grifo original)

Pleiteia, neste contexto, seja concedido efeito suspensivo ao
decisum
e, ao final, que se confira provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cum
pre registrar o teor da Decisão - ID 765646 -, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Estabelecida essa irrefutável premissa, impende apreciar as peculiaridades do caso.

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, a Recorrida propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em desfavor do Recorrente, sustentando haver sido vítima de um golpe, consistente na realização de diversas operações financeiras mediante utilização de seus dados bancários, implementadas em razão de suposta falha no sistema de segurança do Recorrente, postulando, em consequência, a suspensão das operações creditícias em comento, o que restou deferido pelo Juiz
a quo
, nos seguintes termos,
in verbis:

“DECISÃO (...)

No caso concreto, trata-se de pedido de tutela de urgência em que a autora alega ter sido vítima de fraude promovida por terceiros não identificados, que utilizaram seus dados bancários para formalizar diversos mútuos consignados e dívidas que não contraiu, relacionados na inicial, às f. 7.

Com efeito, apresenta-se verossímil a alegação de que a instituição financeira foi negligente ao conceder os empréstimos sem as devidas cautelas, máxime por se tratar de uma idosa, perfil preferido dos falsários, situação fática que impunha a cautela redobrada do banco réu, que deveria ao menos requisitar a presença do titular da conta.

Embora a instituição financeira também seja vítima, aplica-se a teoria do risco profissional, matéria já sumulada pelo C. STJ (Súmula 479), que cristaliza a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes nas operações bancárias.

A ocorrência de fraude é manifesta, tendo o réu inclusive aceitado administrativamente o reembolso de R$ 9.800,00, contudo ficando sem estorno as demais importâncias debitadas na conta corrente e aplicações financeiras da autora.

Ante o exposto, considerando os indícios de fraude nas operações bancárias noticiadas, gerando graves prejuízos para autora, defiro o pedido de tutela de urgência para que o réu se abstenha de promover qualquer tipo de restrição ao crédito em face da autora, suspender os descontos em conta nas indigitadas operações bancárias, bem como seja feito o depósito em conta judicial remunerada das importâncias debitadas na conta corrente e aplicações financeiras da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 50 dias multa.

Expeça-se mandado de citação/intimação, pelo plantão emergencial.

Vitória-ES, 15 de julho de 2020.

MAURICIO C RANGEL

Juiz de Direito”

Com efeito, a despeito da alegação recursal, não vislumbro mácula na compreensão externada no
decisum

objurgado, no sentido de que existiriam indícios de fraude nas operações bancárias noticiadas, as quais geraram graves prejuízos à Recorrida, sobretudo considerando a circunstância de o Recorrente, voluntariamente, haver procedido ao reembolso de parte dos valores objeto de questionamento, cuja situação, bem é de ver, indicaria que o próprio Recorrente não apenas identificou a fraude, como projetou compreensão inicial de que a Recorrida não contribuíra para o ocorrido.

No tocante à alegação recursal de que as operações teriam sido implementadas mediante uso do cartão e senha da Recorrida, entendo que tais afirmações exigem dilação probatória, porquanto contraposta à alegação autoral de que não efetuou a contratação de empréstimos, tampouco procedeu à realização de transferências de valores de sua conta bancária para terceiros, tendo comparecido ao terminal de autoatendimento situado nas dependências do Recorrente para fins de desbloqueio de sua senha e habilitação de seu computador para utilização no período da pandemia, de sorte que a apresentação de fotografias demonstrando que a Recorrida compareceu ao terminal de autoatendimento não constituem, a priori, provas capazes de levar à suspensão do
decisum
objurgado.

Desta forma, em análise perfunctória da documentação acostada à espécie, não se faz possível chegar à conclusão que efetivamente ampare a pertinência da argumentação na qual se assenta a pretensão recursal.

Por fim, não se constata eventual irrazoabilidade ou desproporcionalidade na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada pelo Juízo
a quo
, tanto mais porque a sua incidência, a ponto de originar eventual montante final a título de astreintes, operar-se-á única e exclusivamente se o Recorrente vier a descumprir tal comando judicial, de modo que basta cumpri-lo para que nenhum valor seja devido.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
as partes para ciência da presente Decisão. Após,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 29 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante ressaltado, a própria Instituição Financeira, em um primeiro momento, teria adotado postura no sentido de reconhecer a alegada fraude na aquisição de empréstimo bancário pela Recorrida, ao proceder ao reembolso dos valores questionados, sendo despropositada a reforma da Decisão recorrida, sob o argumento de que a contratação teria sido aperfeiçoada com a utilização de senha e contrassenha da titular da conta, cuja circunstância deve ser objeto de melhor apreciação no transcorrer da instrução processual.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002019-94.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco do Brasil S/A

Recorrida: Eliana Moysés

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INDÍCIOS DE

FRAUDE. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEBITADOS. UTILIZAÇÃO DE SENHA E CONTRA SENHA NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS NO TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Inexistem
máculas na compreensão externada no
decisum

objurgado, no sentido de que existiriam indícios de fraude nas operações bancárias noticiadas, as quais geraram graves prejuízos à Recorrida, sobretudo considerando a circunstância de o Recorrente, voluntariamente, haver procedido ao reembolso de parte dos valores objeto de questionamento, cuja situação evidencia que a Instituição Financeira teria não apenas identificado a fraude, como projetado compreensão inicial de que a Recorrida não contribuíra para o ocorrido.

II.
As alegações recursais de que as operações teriam sido implementadas mediante uso do cartão e senha da Recorrida exigem dilação probatória, porquanto contraposta à alegação autoral de que não efetuou a contratação de empréstimos, tampouco procedeu à realização de transferências de valores de sua conta bancária para terceiros, tendo comparecido ao terminal de autoatendimento situado nas dependências do Recorrente para fins de desbloqueio de sua senha e habilitação de seu computador para utilização no período da pandemia, de sorte que a apresentação de fotografias demonstrando que a Recorrida compareceu ao terminal de autoatendimento não constituem, a priori, provas capazes de levar à alteração do
decisum
objurgado.

III.
Não se constata eventual irrazoabilidade ou desproporcionalidade na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada pelo Juízo
a quo
, tanto mais porque a sua incidência, a ponto de originar eventual montante final a título de astreintes, operar-se-á única e exclusivamente se o Recorrente vier a descumprir tal comando judicial, de modo que basta cumpri-lo para que nenhum valor seja devido.

IV.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.